Tribunal: TJSP
Processo: 2141550-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Acórdão que a reforma parcialmente para seguir deferido apenas o acionamento

Ementa:
Embargos de Declaração – Execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) - Acórdão que a reforma parcialmente para seguir deferido apenas o acionamento do CNIB – Embargos declaratórios rejeitados – Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça que anula o acórdão dos declaratórios para ser suprida a omissão apontada – O SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é ferramenta de disponibilização pela ARISP, por sua plataforma na internet, acessível aos usuários externos – Embargos de declaração com alegação de dificuldades por não possibilitar pesquisa simultânea a nível nacional – Matéria e questão novas por não articuladas nas razões do agravo – Inovação recursal em sede de declaratórios que não comporta conhecimento – Acórdão do agravo de instrumento que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Declaratórios conhecidos, e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141550-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
POLIMIX CONCRETO LTDA, é embargado RBS CAÇAPAVA COMÉRCIO DE FITAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
embargos, e os rejeitaram, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2141550-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Polimix Concreto Ltda.
Embargados: R.B.S. Caçapava Comércio de Fitas Ltda. e outros
Comarca de Caçapava 2a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14748
Embargos de Declaração Execução de título extrajudicial
Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão
de ordem para decretar a indisponibilidade de bens imóveis por
intermédio do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens) e pesquisa pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(SREI) - Acórdão que a reforma parcialmente para seguir deferido
apenas o acionamento do CNIB
Embargos declaratórios
rejeitados Aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
anula o acórdão dos declaratórios para ser suprida a omissão
apontada O SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é
ferramenta de disponibilização pela ARISP, por sua plataforma na
internet, acessível aos usuários externos Embargos de declaração
com alegação de dificuldades por não possibilitar pesquisa
simultânea a nível nacional Matéria e questão novas por não
articuladas nas razões do agravo Inovação recursal em sede de
declaratórios que não comporta conhecimento
Acórdão do
agravo de instrumento que não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material
Declaratórios conhecidos, e
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Polimix Concreto
Ltda. em relação ao venerando acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de
instrumento para seguir deferido apenas acionamento do CNIB, pois o SREI é de
acionamento da própria parte.
Os declaratórios foram rejeitados em sessão permanente e virtual
em 21.08.2019, com a seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
3
“Embargos de Declaração Agravo de instrumento Execução de
título extrajudicial Decisão que indefere pedido formulado pela
exequente de emissão de ordem para decretar a indisponibilidade
de bens imóveis por intermédio do CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) e do Sistema de Registro Eletrônico de
Imóveis (SREI) - Acórdão que a reforma parcialmente para seguir
deferido apenas o acionamento do CNIB
Alegação de
obscuridade quanto a não autorização de utilização da plataforma
SREI - Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam
os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em
que manifesto o intuito da embargante, para que as questões
decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível
fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC, art.
1025 - Embargos rejeitados”.
No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deu parcial
provimento ao Recurso Especial no 1.867.180 interposto pela embargante “para anular o
julgamento dos embargos de declaração (fls. 823-826, e-STJ) e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que seja suprida a omissão apontada” (fls. 857/859).
É o relatório.
O aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça consigna que:
“1. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, II e III e
1.022, I, do CPC/15, sob o fundamento de que o tribunal fora obscuro pois a necessidade
da pesquisa perante os SREI realizada pelo Poder Judiciário, abrange de uma só vez todos
os cartórios de registros de imóveis do país conquanto que, se realizada pela Recorrente,
ter-se-ia que selecionar comarca-por-comarca e, se nela houver mais de um cartório,
escolher cartório-por-cartório consoante se extrai do sítio www.registradoresbr.org.br.”
(fls. 833-834, e-STJ).
No que tange ao SREI, consigna-se que o Provimento CNJ
47/2015 estabeleceu diretrizes gerais para o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
previsto nos artigos 37 a 41 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009:
“Art. 1o. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
4
prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente:
I nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;
II no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
III no § 6o do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
IV no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional;
V no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro
de 1973;
VI na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;
VII nos incisos II e III do art. 3o e no art. 11 da Lei n. 12.965, de
23 de abril de 2014; e
VIII neste provimento, complementado pelas Corregedorias
Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios,
observadas as peculiaridades locais.
Art. 2o. O sistema de registro eletrônico de imóveis deverá ser
implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do
Distrito Federal e dos Territórios, e compreende:
I o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações
entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o
público em geral;
II a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico;
III a expedição de certidões e a prestação de informações em
formato eletrônico; e
IV
a formação, nos cartórios competentes, de repositórios
registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos
eletrônicos.
Art. 3o. O intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações
entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o
público em geral estará a cargo de centrais de serviços eletrônicos compartilhados que se
criarão em cada um dos Estados e no Distrito Federal.
§ 1o. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados serão criadas pelos
respectivos oficiais de registro de imóveis, mediante ato normativo da Corregedoria
Geral de Justiça local.
§ 2o. Haverá uma única central de serviços eletrônicos compartilhados em cada um
dos Estados e no Distrito Federal.
§ 3o. Onde não seja possível ou conveniente a criação e manutenção de serviços
próprios, o tráfego eletrônico far-se-á mediante central de serviço eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
5
compartilhado que já esteja a funcionar em outro Estado ou no Distrito Federal.
§ 4o. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados conterão indicadores somente
para os ofícios de registro de imóveis que as integrem.
§ 5o. As centrais de serviços eletrônicos compartilhados coordenar-se-ão entre si para
que se universalize o acesso ao tráfego eletrônico e se prestem os mesmos serviços em
todo o País.
§ 6o Em todas as operações das centrais de serviços eletrônicos compartilhados, serão
obrigatoriamente respeitados os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais
e ao sigilo das comunicações privadas e, se houver, dos registros.
§ 7o As centrais de serviços eletrônicos compartilhados deverão observar os padrões e
requisitos de documentos, de conexão e de funcionamento, da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira ICP e da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de
Governo Eletrônico (e-Ping).
Art. 4o. Todas as solicitações feitas por meio das centrais de
serviços eletrônicos compartilhados serão enviadas ao ofício de registro de imóveis
competente, que será o único responsável pelo processamento e atendimento.
Parágrafo único. Os oficiais de registro de imóveis deverão
manter, em segurança e sob seu exclusivo controle, indefinida e permanentemente, os
livros, classificadores, documentos e dados eletrônicos, e responderão por sua guarda e
conservação.
Art. 5o. Os documentos eletrônicos apresentados aos ofícios de
registro de imóveis, ou por eles expedidos, serão assinados com uso de certificado digital,
segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP, e observarão a arquitetura
dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).
Art. 6o. Os livros do registro de imóveis serão escriturados e
mantidos segundo a Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, sem prejuízo da escrituração
eletrônica em repositórios registrais eletrônicos.
Art. 7o. Os repositórios registrais eletrônicos receberão os dados
relativos a todos os atos de registro e aos títulos e documentos que lhes serviram de base.
Parágrafo único. Para a criação, atualização, manutenção e
guarda permanente dos repositórios registrais eletrônicos deverão ser observados:
I a especificação técnica do modelo de sistema digital para
implantação de sistemas de registro de imóveis eletrônico, segundo a Recomendação n.
14, de 2 de julho de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça;
II
as Recomendações para Digitalização de Documentos
Arquivísticos Permanentes de 2010, baixadas pelo Conselho Nacional de Arquivos
Conarq; e
III os atos normativos baixados pelas Corregedorias Gerais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.
Art. 8o. Aos ofícios de registro de imóveis é vedado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
6
I recepcionar ou expedir documentos eletrônicos por e-mail ou
serviços postais ou de entrega;
II
postar ou baixar (download) documentos eletrônicos e
informações em sites que não sejam os das respectivas centrais de serviços eletrônicos
compartilhados; e
III prestar os serviços eletrônicos referidos neste provimento,
diretamente ou por terceiros, em concorrência com as centrais de serviços eletrônicos
compartilhados, ou fora delas”.
E o Provimento CSM 56/2019, que atualizou o Tomo II das
Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça Serviços Extrajudiciais de Notas e de
Registro do Estado de São Paulo, na Seção XI do Capítulo XX, contém regramento
específico sobre a Central Eletrônica de Registro de Imóveis:
“325. Os Oficiais de Registro de Imóveis disponibilizarão serviços
de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões, em meio eletrônico,
na forma prevista nestas normas.
326. O Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) será
prestado aos usuários externos por meio de plataforma única na internet que funcionará
no Portal Eletrônico da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos
Registradores de Imóveis (Central Registradores de Imóveis), desenvolvido, operado e
administrado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP),
composto dos seguintes módulos e submódulos:
I- Ofício Eletrônico;
II - Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online);
III - Certidão Digital;
IV - Matrícula Online;
V - Pesquisa Eletrônica;
VI - Protocolo Eletrônico de Títulos (e-Protocolo);
VII - Repositório Confiável de Documento Eletrônico (RCDE);
VIII-Acompanhamento Registral Online;
IX - Monitor Registral;
X - Correição Online (Acompanhamento, controle e fiscalização);
XI Cadastro de Regularização Fundiária Urbana; e
XII - Cadastro de Regularização Fundiária Rural;
XIII - Central de Indisponibilidade de Bens;
XIV Averbação de cancelamento online.
(...)
Nesse contexto normativo, e do negrejado, é o SREI (Sistema de
Registro Eletrônico de Imóveis) ferramenta de disponibilização pela ARISP, por sua
plataforma na internet, acessível aos usuários externos.
Todavia, a matéria e questão articuladas pelo embargante, relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141550-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14748 - GC
7
às dificuldades no acionamento externo do SREI, pois que impossibilitaria pesquisa
simultânea a nível nacional, são novas, posto não articuladas nas razões do agravo,
constituindo inovação recursal via destes declaratórios.
Não há, portanto, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço dos embargos, e os
rejeito.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)